Tribunal: STF
Processo: HC 267936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Roubo majorado. Supressão de instância. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. Preclusão. Incidência. Colaboração premiada. Revolvimento do acervo fático-probatório. 

    I. Caso em exame

    1. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena na fração de 2/3 prevista no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 

    2.1. Discute-se, ainda, se o habeas corpus se submete aos efeitos da preclusão.

    2.2. Discute-se, também, a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena na fração de 2/3 prevista no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999. 

    III. Razões de decidir

    3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.

    4. A apreciação da existência de delação premiada no acórdão do Tribunal de origem, proferido em 06 de julho de 2016, evidencia a ocorrência de preclusão. 

    5. A análise acerca da existência de acordo de colaboração premiada, bem como da incidência do redutor previsto no art. 4º, caput, da Lei 12.850/2013 e nos arts. 13 e 14 da Lei 9.807/1999, demanda o reexame do conjunto fático-probatório.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo não conhecido.